Tribunal: TJMT
Processo: 1030562-97.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030562-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 020.113.851-48 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 826.130.448-53 (APELANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0012-17 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ENTREGA PARCIAL DE INSUMOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA IRREGULAR. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. ABATIMENTO PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS AFASTADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por produtores rurais contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Cédula de Produto Rural (CPR), cumulado com declaração de inexigibilidade e indenização por danos materiais e morais, ajuizado em razão do descumprimento contratual por parte da empresa fornecedora de insumos e assistência técnica agrícola.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a prestação parcial dos insumos e a prestação irregular da assistência técnica comprometem a exigibilidade da CPR;
(ii) saber se há direito ao abatimento proporcional do preço e à apuração de lucros cessantes decorrentes do inadimplemento contratual;
(iii) saber se estão presentes os elementos ensejadores da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos, por meio de laudo técnico e declaração do preposto da fornecedora, que os insumos foram entregues apenas para 231,70 hectares, embora a CPR previsse cobertura para 400 hectares, revelando inadimplemento contratual relevante.

4. A prestação de assistência técnica se deu de forma irregular, sendo reconhecida pelo CREA/MT a ausência de profissional habilitado, o que reforça a ocorrência de falha na execução contratual.

5. Configurada a exceptio non adimpleti contractus, impõe-se a nulidade parcial do título executivo extrajudicial, com a exclusão dos efeitos jurídicos da CPR na proporção da obrigação inadimplida, nos termos do art. 476 do CC.

6. A constatação de prejuízos materiais, notadamente a redução da produtividade, a restrição de crédito e a inviabilização de safras subsequentes, autoriza a apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença.

7. Ausentes nos autos elementos que demonstrem ofensa concreta à dignidade dos autores, não se reconhece o direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A prestação parcial e defeituosa de insumos e assistência técnica compromete a exigibilidade da CPR, autorizando sua nulidade parcial.

2. É cabível o abatimento proporcional do valor do título, bem como a apuração de lucros cessantes em liquidação de sentença.

3. A mera execução judicial da CPR, sem demonstração de abalo concreto à esfera íntima, não configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030562-97.2022.8.11.0041

APELANTES: KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALZEDAS CRIVELENTE e OUTROS

APELADOS: LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALZEDAS CRIVELENTE, MARIA AMÉLIA ASSIS ALVES CRIVELENTE e LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação anulatória de título executivo extrajudicial cumulada com declaração de inexigibilidade e pedido de indenização por perdas e danos, inclusive morais, proposta em face de LAVORO AGROCOMERCIAL S/A, com litisconsórcio passivo necessário de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A.

Narram os autores que firmaram contrato com a primeira apelada para fornecimento de insumos agrícolas e prestação de assistência técnica, com vistas ao cultivo de 400 hectares de terras arrendadas, sendo emitida, em garantia, a Cédula de Produto Rural n.º 177/2020-SJ-10, com cláusula de entrega futura de 804.000 kg de soja, equivalentes a 13.400 sacas.

Alegam, entretanto, que houve entrega de insumos apenas para 231,70 hectares, configurando inadimplemento contratual, bem como prestação de serviço técnico irregular e ineficaz, sem inscrição da empresa responsável junto ao CREA-MT, além de utilização de sementes inadequadas quanto à variedade e época de cultivo.

Sustentam que tais condutas ocasionaram substancial redução de produtividade, perda de safras futuras e restrições de acesso a crédito rural, em razão da manutenção indevida do penhor agrícola vinculado à CPR, cujos efeitos repercutiram na negativação e bloqueio de receitas.

Afirmam, ainda, que foram submetidos a constrangimentos decorrentes da execução lastreada na CPR nula, incluindo arresto judicial, o que, no seu entender, configuraria dano moral
in re ipsa.

Pleiteiam a declaração de nulidade da CPR e do penhor agrícola, a inexigibilidade do título, a condenação à reparação por perdas e danos materiais e morais, além da suspensão dos efeitos da execução em apenso.

Sobreveio sentença que julgou
improcedentes os pedidos
, ao fundamento de que os documentos acostados aos autos são insuficientes para infirmar a validade da CPR executada, a qual estaria revestida dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Reputou legítima a exigência do título e desnecessária a produção das provas oral e pericial requeridas, por entender que a controvérsia é eminentemente jurídica e que a prova documental era suficiente.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, arguido preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, reitera os argumentos da inicial, em especial a desproporção entre a área efetivamente atendida e aquela constante da CPR, bem como a irregularidade da prestação técnica e a gravidade dos prejuízos suportados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a anulação da CPR, bem como apurar os lucros cessantes, por fim, pugna pela condenação em danos morais.

O preparo foi recolhido – Id. 323429380.

Contrarrazões foram apresentadas pelas apeladas, que pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de cerceamento de defesa.

Argui o recorrente nulidade da sentença, ante a necessidade de prova oral com a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como a necessidade de prova pericial para apuração da
exceptio non adimplecti contractus.

Entretanto, rejeito a preliminar.

No caso em apreço, o magistrado singular, ao entender que havia elementos suficientes para o julgamento do mérito, com base na matéria discutida e nos documentos acostados aos autos, afastou corretamente a alegação de cerceamento de defesa. Com efeito, trata-se de controvérsia que se restringe à matéria eminentemente de direito, revelando-se, portanto, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Ademais, o pedido de produção de prova pericial, formulado para apuração da suposta exceção do contrato não cumprido e dos danos materiais, mostra-se impertinente, porquanto a questão debatida é essencialmente jurídica e documental, não demandando conhecimento técnico especializado para sua adequada solução.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento deste Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados
.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

Mérito:

Em mérito, a controvérsia gira em torno da validade e exigibilidade da Cédula de Produto Rural emitida pela LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., em especial quanto ao cumprimento da obrigação subjacente à sua emissão — fornecimento de insumos agrícolas e prestação de assistência técnica — e eventual direito à reparação por perdas e danos.

Após detida análise dos autos, entendo por reformar o decidido.

Isso porque, a CPR n.º 177/2020-SJ-10 previu a entrega futura de 804.000 kg de soja, correspondentes ao fornecimento de insumos e serviços agronômicos para uma área de 400 hectares. No entanto, os documentos constantes dos autos demonstram que os insumos foram entregues para apenas 231,70 hectares, conforme apurado no laudo técnico acostado pelos autores.

Tal fato, aliás, foi reconhecido pelo próprio funcionário da empresa LAVORO, senhor Wilson Ribeiro da Silva (Id. 92270440), que em declaração firmada admitiu a divergência entre a área inicialmente contratada e a efetivamente atendida.

Ademais, o laudo técnico realizado e apresentado pela parte constou que:

“
Resposta: A Empresa Lavoro Agrocomercial S.A., não disponibilizou fertilizantes, agroquímicos e sementes ao Produtor para o cultivo de 400 hectares e nem para os 290,44 hectares que constam na CPR, fornecendo tão e somente produtos necessários para o cultivo de 231,70 hectares, conforme o que representa as áreas levantadas pelos mapas produzidos pelo Topografo Habilitado junto ao ‘CREA-MT’ das áreas realmente cultivadas e que ainda declara que os croquis são incorretos e elaborados pela Empresa Agrocomercial S.A. através da sua contratada GIRA, que utiliza uma tecnologia de satélite, fato comprovadamente falso conforme os incorretos croquis anexados na ‘CPR’.
A identificação dos croquis incorretos, foram detectados pelo Topógrafo habilitado pelo ‘CREA”, profissional esse contratado pelo Produtor para a conferência exata das áreas cultivadas, contrapondo e declarando que os croquis elaborados pela Empresa Lavoro Agrocomercial S.A., como sendo mapas deslocados na locação das áreas, e as medidas em hectares diferentes do que o anunciado na ‘CPR’ – cédula de produtor rural.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de oposição da
exceptio non adimpleti contractus
como causa impeditiva à exigibilidade de obrigações constantes de título executivo extrajudicial, notadamente quando a inadimplência da parte credora é relevante e compromete a base objetiva do contrato.

O inadimplemento substancial da obrigação da LAVORO descaracteriza em parte a exigibilidade do título. Ademais, a apuração da área efetivamente atendida, dos produtos entregues, bem como o reconhecimento do descompasso entre o contratado e o executado, evidencia a existência de desequilíbrio negocial apto a justificar não a nulidade da CPR,

mas sim o abatimento proporcional.

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELA DE CONTRATO DE SERRALHERIA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS . OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1
. Nenhum dos sujeitos da relação jurídica, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o adimplemento da obrigação contraposta, tendo em vista a máxima civilista do exceptio non adimpleti contractus, disciplinada pelo art. 476 do Código Civil, que se refere à possibilidade de o devedor escusar-se da prestação da obrigação contratual, por não ter o outro contratante cumprido com aquilo que lhe competia. 2 . No caso, o Tribunal a quo concluiu não ser devida a parcela cobrada na execução, em razão da inconteste demonstração de falha na prestação do serviço contratado, a justificar a exceptio non adimpleti contractus ou exceção do contrato não cumprido. A alteração do julgado implica reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
STJ - AgInt no AREsp: 2282332 SP 2023/0016834-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – PRINCÍPIO EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – INTELIGÊNCIA DO ART. 476 DO CC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nenhum dos sujeitos da relação jurídica, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o adimplemento da obrigação contraposta, eis a transposição para o processo da máxima civilista do exceptio non adimpleti contractus. O princípio exceptio non adimpleti contractus também impede que o demandante procure por qualquer via (direta ou indireta), atender seu crédito, sem antes cumprir sua obrigação ou oferecer, conjuntamente, a prestação devida
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0014638-27.2015.8.11 .0003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2019)

Além de tais fatos, o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA, em julgamento do Processo n° 2020067886, realizado no dia 16 de Abril de 2021, de Forma Unanime, Determinou à DENUNCIAÇÃO da Empresa ora Apelada, Lavoro Agrocomercial, uma vez que está prestado serviço de assistente técnico de agronomia sem registro ou responsável técnico.

Ora, se o conselho de classe reconheceu que a empresa não pode exercer serviços de Agronomia e plantio, nítida a IMPERÍCIA.

Colaciono a decisão:

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RESCINDIU O CONTRATO E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL .
EMPRÉSTIMO FIRMADO COM PESSOA INTERDITADA.
NULIDADE DO CONTRATO. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA DA RÉ.
DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO EM R$8 .000,00 EM OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA SEQUIMENTO
. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00132859820108190036 2014001100052, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 06/02/2015, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/02/2015)

Quanto aos lucros cessantes, entendo cabível. Isso porque, observado que diante da imperícia e negligência da parte apelada, sobreveio diversas execuções impedido a continuidade da atividade laboral, as negativações de crédito, mais importe a perda da safra da aquele ano, diante dos empecilhos,

cabível
os lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, não se vislumbra a ocorrência de situação excepcional a justificar a sua configuração. Ainda que a execução da CPR possa ter causado embaraços negociais, não há nos autos prova de violação concreta à dignidade ou à esfera íntima dos autores.

Trata-se, pois, de prejuízo patrimonial, apto a ser reparado, mas destituído de cunho extrapatrimonial.

Diante de todo o exposto, reconheço que houve efetivo inadimplemento contratual relevante por parte da LAVORO, impondo-se o reconhecimento que deve haver o abatimento proporcional do preço, e a remessa dos autos à fase de liquidação para apuração dos danos materiais suportados.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a nulidade parcial da CPR, com o consequente afastamento dos efeitos jurídicos dela decorrentes, na extensão da irregularidade apurada. Determina-se o abatimento proporcional do preço em relação ao material efetivamente entregue, assegurando-se, ainda, a apuração dos lucros cessantes em sede de liquidação de sentença. Por outro lado, resta afastada a condenação por danos morais, por ausência de elementos suficientes a configurá-los no caso concreto.

Ao arremate, inverto a sucumbência de 15% aos apelados sobre o valor da condenação atualizada.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026